Tribunal: STJ
Processo: 5650883-92.2025.8.09.0168
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223719 - GO(2025/0357892-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MANOEL FERREIRA FRANCO
ADVOGADO
: DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO - GO039028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE
DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
FUNDADO
EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA
CORROBORADA
POR
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em
O recurso.
recurso ordinário em habeas corpus, que negara provimento ao pleito defensivo.
2.
Agravante preso em flagrante por tráfico de drogas após
Fato relevante.
cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar deferido com base em
denúncia anônima e investigações prévias sintetizadas em Relatório Policial (RIC n.
), que descreveu monitoramento de deslocamentos entre endereços
021/2025
vinculados ao fracionamento e à distribuição de entorpecentes, ocasião em que foram
apreendidos aproximadamente 27g de cocaína, parte já fracionada em invólucros.
3.
Habeas corpus originário impetrado perante o Tribunal de
As decisões anteriores.
Justiça local, no qual se alegou nulidade da busca e apreensão domiciliar e dos atos
subsequentes, bem como pediu relaxamento da prisão preventiva, foi denegado sob
fundamento de que o mandado se apoiara em denúncia anônima corroborada por
diligências investigativas e registros fotográficos e que a custódia preventiva se
justificava pela gravidade concreta do delito, natureza e fracionamento da droga e
antecedentes do paciente. Em recurso ordinário, esta Corte manteve a decisão,
reconhecendo a existência de justa causa para a medida cautelar e afastando flagrante
constrangimento ilegal.
4.
Agravante sustenta que o mandado de busca e apreensão foi
O agravo regimental.
indevidamente amparado em denúncia anônima não corroborada por elementos
empíricos idôneos, que o RIC n.
se limitaria a fotografias das fachadas dos
021/2025
imóveis investigados e que a fé pública do agente policial não poderia suprir a
ausência de corroboração independente, reputando insuficiente a fundamentação per
relationem à luz dos arts. 240, § 1o, e 243, II, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de busca e apreensão
domiciliar, embasado em denúncia anônima corroborada por monitoramento prévio,
Documento eletrônico VDA55945823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f9d9ae6-b793-45bd-b94b-02acf0c7abe2

relatório policial circunstanciado e manifestação ministerial, atende ao requisito de
fundadas razões previsto no
§ 1o, do Código de Processo Penal ou se há
art. 240,
nulidade da diligência e das provas dela decorrentes; e (ii) saber se, a partir da alegada
ilicitude da busca domiciliar, é possível, na via estreita do habeas corpus, reconhecer
flagrante constrangimento ilegal apto a ensejar o trancamento da ação penal e a
invalidação dos fundamentos cautelares dela dependentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As instâncias ordinárias demonstraram que o deferimento do mandado de busca e
apreensão domiciliar se apoiou em denúncia anônima corroborada por diligências
investigativas prévias, monitoramento de movimentação típica de tráfico de drogas,
relatório policial detalhado com registros fotográficos dos imóveis e manifestação
favorável do Ministério Público, evidenciando fundadas razões e observância dos
pressupostos de fumus boni iuris e periculum in mora.
7. A inviolabilidade do domicílio, embora direito fundamental assegurado pelo
o,
art. 5
XI, da Constituição Federal, admite relativização em hipóteses de flagrante delito e
mediante mandado judicial lastreado em elementos concretos, em consonância com a
orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
e com a
603.616/RO
exigência de demonstração de justa causa para medidas de busca domiciliar prevista
no
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 240,
8. O standard probatório exigido para a expedição do mandado de busca e apreensão
domiciliar, medida cautelar de natureza probatória e assecuratória, é de probabilidade
e, portanto, inferior ao standard necessário para um édito condenatório, de modo que,
na espécie, o conjunto formado por denúncia anônima corroborada, monitoramento
prévio e relatório policial circunstanciado revela justa causa suficiente para legitimar a
diligência, afastando a alegação de que se teria baseado exclusivamente na notícia
anônima.
9. A pretensão de infirmar a presunção relativa de veracidade dos relatos policiais e de
rediscutir a suficiência e o conteúdo das diligências investigativas demandaria ampla
dilação probatória e reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus e, por consequência, com o agravo
regimental interposto na mesma via.
10. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional,
apenas cabível ante manifesta atipicidade da conduta, presença de causa extintiva de
punibilidade ou ausência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria,
hipóteses não configuradas no caso, em que há elementos suficientes para a
persecução penal e inexistência de flagrante constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que defere mandado de busca e apreensão domiciliar pode
fundamentar-se em denúncia anônima corroborada por diligências investigativas
prévias, relatório policial circunstanciado e manifestação ministerial, desde que
evidenciadas fundadas razões e justa causa nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 240,
Processo Penal.
2. O juízo de probabilidade exigido para a expedição de mandado de busca e
apreensão domiciliar é inferior ao standard probatório necessário para condenação,
não se confundindo a aferição de fundadas razões para a medida cautelar com o
exame de suficiência probatória para o édito condenatório.
3. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admissível
apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de
causa extintiva da punibilidade ou a ausência de materialidade e de indícios mínimos
de autoria, não sendo cabível quando a alegação de nulidade da prova demanda
reexame aprofundado de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
§ 1o; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 240,
art. 243,
II; CPP,
§ 2o.
art. 245,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes,
603.616/RO,
Plenário; STF, AgRg no HC 170.355, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe 24.05.2019; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
130.300/RJ,
Documento eletrônico VDA55945823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f9d9ae6-b793-45bd-b94b-02acf0c7abe2

Turma, DJe 27.10.2020; STJ, HC
Rel. Min. Olindo Menezes
718.075/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe 15.08.2022; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23.10.2024;
925.927/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
952.870/SP,
DJe 03.12.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
173.646/ES,
DJe 18.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f9d9ae6-b793-45bd-b94b-02acf0c7abe2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223719 - GO(2025/0357892-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MANOEL FERREIRA FRANCO
ADVOGADO
: DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO - GO039028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE
DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
FUNDADO
EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA
CORROBORADA
POR
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em
O recurso.
recurso ordinário em habeas corpus, que negara provimento ao pleito defensivo.
2.
Agravante preso em flagrante por tráfico de drogas após
Fato relevante.
cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar deferido com base em
denúncia anônima e investigações prévias sintetizadas em Relatório Policial (RIC n.
), que descreveu monitoramento de deslocamentos entre endereços
021/2025
vinculados ao fracionamento e à distribuição de entorpecentes, ocasião em que foram
apreendidos aproximadamente 27g de cocaína, parte já fracionada em invólucros.
3.
Habeas corpus originário impetrado perante o Tribunal de
As decisões anteriores.
Justiça local, no qual se alegou nulidade da busca e apreensão domiciliar e dos atos
subsequentes, bem como pediu relaxamento da prisão preventiva, foi denegado sob
fundamento de que o mandado se apoiara em denúncia anônima corroborada por
diligências investigativas e registros fotográficos e que a custódia preventiva se
justificava pela gravidade concreta do delito, natureza e fracionamento da droga e
antecedentes do paciente. Em recurso ordinário, esta Corte manteve a decisão,
reconhecendo a existência de justa causa para a medida cautelar e afastando flagrante
constrangimento ilegal.
4.
Agravante sustenta que o mandado de busca e apreensão foi
O agravo regimental.
indevidamente amparado em denúncia anônima não corroborada por elementos
Documento eletrônico VDA55621449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: b3d9cd64-f6b8-404a-85af-28b5b8787a2f

empíricos idôneos, que o RIC n.
se limitaria a fotografias das fachadas dos
021/2025
imóveis investigados e que a fé pública do agente policial não poderia suprir a
ausência de corroboração independente, reputando insuficiente a fundamentação per
relationem à luz dos arts. 240, § 1o, e 243, II, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de busca e apreensão
domiciliar, embasado em denúncia anônima corroborada por monitoramento prévio,
relatório policial circunstanciado e manifestação ministerial, atende ao requisito de
fundadas razões previsto no
§ 1o, do Código de Processo Penal ou se há
art. 240,
nulidade da diligência e das provas dela decorrentes; e (ii) saber se, a partir da alegada
ilicitude da busca domiciliar, é possível, na via estreita do habeas corpus, reconhecer
flagrante constrangimento ilegal apto a ensejar o trancamento da ação penal e a
invalidação dos fundamentos cautelares dela dependentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As instâncias ordinárias demonstraram que o deferimento do mandado de busca e
apreensão domiciliar se apoiou em denúncia anônima corroborada por diligências
investigativas prévias, monitoramento de movimentação típica de tráfico de drogas,
relatório policial detalhado com registros fotográficos dos imóveis e manifestação
favorável do Ministério Público, evidenciando fundadas razões e observância dos
pressupostos de fumus boni iuris e periculum in mora.
7. A inviolabilidade do domicílio, embora direito fundamental assegurado pelo
o,
art. 5
XI, da Constituição Federal, admite relativização em hipóteses de flagrante delito e
mediante mandado judicial lastreado em elementos concretos, em consonância com a
orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
e com a
603.616/RO
exigência de demonstração de justa causa para medidas de busca domiciliar prevista
no
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 240,
8. O standard probatório exigido para a expedição do mandado de busca e apreensão
domiciliar, medida cautelar de natureza probatória e assecuratória, é de probabilidade
e, portanto, inferior ao standard necessário para um édito condenatório, de modo que,
na espécie, o conjunto formado por denúncia anônima corroborada, monitoramento
prévio e relatório policial circunstanciado revela justa causa suficiente para legitimar a
diligência, afastando a alegação de que se teria baseado exclusivamente na notícia
anônima.
9. A pretensão de infirmar a presunção relativa de veracidade dos relatos policiais e de
rediscutir a suficiência e o conteúdo das diligências investigativas demandaria ampla
dilação probatória e reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus e, por consequência, com o agravo
regimental interposto na mesma via.
10. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional,
apenas cabível ante manifesta atipicidade da conduta, presença de causa extintiva de
Documento eletrônico VDA55621449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: b3d9cd64-f6b8-404a-85af-28b5b8787a2f

punibilidade ou ausência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria,
hipóteses não configuradas no caso, em que há elementos suficientes para a
persecução penal e inexistência de flagrante constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que defere mandado de busca e apreensão domiciliar pode
fundamentar-se em denúncia anônima corroborada por diligências investigativas
prévias, relatório policial circunstanciado e manifestação ministerial, desde que
evidenciadas fundadas razões e justa causa nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 240,
Processo Penal.
2. O juízo de probabilidade exigido para a expedição de mandado de busca e
apreensão domiciliar é inferior ao standard probatório necessário para condenação,
não se confundindo a aferição de fundadas razões para a medida cautelar com o
exame de suficiência probatória para o édito condenatório.
3. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admissível
apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de
causa extintiva da punibilidade ou a ausência de materialidade e de indícios mínimos
de autoria, não sendo cabível quando a alegação de nulidade da prova demanda
reexame aprofundado de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
§ 1o; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 240,
art. 243,
II; CPP,
§ 2o.
art. 245,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes,
603.616/RO,
Plenário; STF, AgRg no HC 170.355, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe 24.05.2019; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
130.300/RJ,
Turma, DJe 27.10.2020; STJ, HC
Rel. Min. Olindo Menezes
718.075/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe 15.08.2022; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23.10.2024;
925.927/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
952.870/SP,
DJe 03.12.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
173.646/ES,
DJe 18.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MANOEL FERREIRA FRANCO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso em
n.
Habeas Corpus
pela qual se negou provimento ao recurso ordinário.
223719/GO,
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante delito em 07/08/2025,
após o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar deferido em
pelo Juízo da comarca de Águas Lindas de Goiás nos autos n. 5610342-
06/08/2025
Documento eletrônico VDA55621449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: b3d9cd64-f6b8-404a-85af-28b5b8787a2f

17.2025.8.09.0168. A diligência foi realizada pelo Grupo Especial de Repressão a
Narcóticos — GENARC, com base em denúncia anônima recebida pelo órgão e em
investigações prévias sintetizadas no Relatório Policial RIC n.
que
021/2025,
descreveu deslocamentos do investigado e de sua companheira entre endereços onde
supostamente ocorreria o fracionamento e a distribuição de entorpecentes. No
cumprimento do mandado, foram apreendidos aproximadamente 27g de cocaína, parte
já fracionada em invólucros, relatando a autoridade policial que as porções se
encontravam sobre a mesa próxima ao agravante. Na audiência de custódia, o Juízo
converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
Goiás, postulando o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão domiciliar e,
por consequência, de todos os atos processuais dela derivados, além do relaxamento
da prisão cautelar. O Tribunal estadual denegou a ordem, nos termos do acórdão de
fls.
assentando que a decisão que deferiu a busca não padeceria de
135/136,
ilegalidade, pois fundada em denúncia anônima corroborada por diligências
investigativas e registros fotográficos, e que a prisão preventiva encontrava-se
devidamente justificada pela gravidade concreta do delito, pela natureza e pelo
fracionamento da droga apreendida e pelo histórico criminal do paciente, que ostentava
condenação anterior por disparo de arma de fogo e ação penal em curso por
periclitação da vida e da saúde e rixa.
Interposto recurso ordinário em
perante esta Corte, a defesa
habeas corpus
sustentou que a ordem de busca e apreensão foi deferida com base em documentação
genérica, sem lastro concreto da suposta prática do tráfico de drogas, argumentando
que a denúncia anônima, isoladamente, não seria apta a embasar a medida invasiva, e
que o agente policial subscritor dos documentos não deteria fé pública suficiente para
suprir a ausência de corroboração idônea. Aduziu, ainda, que o acórdão impugnado se
limitara a transcrever trechos dos autos sem enfrentar as teses defensivas. O
Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fls.
). A
169/170
decisão monocrática de fls.
proferida em 30 de setembro de 2025 e publicada
177/184,
em 02 de outubro de 2025, negou provimento ao recurso ordinário, por entender que
os elementos coligidos na investigação — monitoramentos prévios, registros
fotográficos e denúncia anônima corroborada — eram suficientes para conferir
legalidade à diligência, afastando a existência de flagrante constrangimento ilegal.
Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo regimental (fls.
),
189/198
sustentando que a decisão monocrática não poderia subsistir por legitimar o mandado
de busca domiciliar a partir de denúncia anônima desprovida de corroboração idônea e
independente. Argumenta que o RIC n.
se limita a exibir fotografias das
021/2025
fachadas dos imóveis investigados, elemento neutro e insuficiente para elevar o padrão
probatório exigido de mera notícia anônima à justa causa apta a autorizar a violação
Documento eletrônico VDA55621449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: b3d9cd64-f6b8-404a-85af-28b5b8787a2f

domiciliar. Aduz que a fé pública do agente policial não supre a carência de conteúdo
empírico verificável e que a fundamentação
empregada não atende às
per relationem
exigências dos arts. 240, §1o, e 243, II, do Código de Processo Penal. Requer o
provimento do agravo para reformar a decisão monocrática, reconhecer a nulidade do
mandado de busca e apreensão, declarar a ilicitude das provas obtidas e de seus
frutos e, por arrastamento, invalidar os fundamentos cautelares delas dependentes.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A defesa reitera, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos no recurso
ordinário em
: ausência de corroboração idônea da denúncia anônima,
habeas corpus
insuficiência do RIC n.
como elemento de justa causa para autorizar a
021/2025
expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, e inaptidão da fé pública do
agente policial para suprir a carência de elementos empíricos verificáveis. Todas essas
questões foram expressamente enfrentadas na decisão agravada, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos:

"(...) Conforme relatado, busca-se, no presente
recurso a nulidade das provas obtidas a partir da busca e
apreensão domiciliar.
Sobre o tema, o Tribunal de Justiça impetrado
consignou:
[...]O impetrante sustenta a nulidade da busca e apreensão,
argumentando a ausência de fé pública e de elementos
mínimos de corroboração, vez que “a denúncia anônima não
presta a embasar, de forma isolada a expedição de mandado
de busca e apreensão”, além disso, “o agente de polícia que
subscreveu os documentos não possui fé pública”, “não houve
juntada de prova das ações e diligências supostamente
realizadas”.
Em
após representação da autoridade policial pelo
6/8/2025,
deferimento de busca e apreensão domiciliar, sob o argumento
de denúncias anônimas e investigações prévias indicando a
prática pelo paciente e sua esposa do crime de tráfico de
drogas, bem como manifestação do Ministério Público em 1o
grau, o juízo determinou a busca e apreensão nos endereços
indicados, nos seguintes fundamentos (proc. no 5610342-17,
mov. 11):
“Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial
do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos - GENARC de
Águas Lindas de
requerendo a busca e apreensão
Goiás/GO,
domiciliar e a quebra do sigilo de dados telefônicos e
telemáticos do investigado MANOEL FERREIRA FRANCO e
JOSEMARIA ARAGÃO SANTOS.”
“Consta da representação que, após o recebimento de denúncia
anônima, foi instaurado inquérito policial para apurar o crime de
tráfico de drogas. Os investigados MANOEL e JOSEMARIA,
esta conhecida como JUCY, percorrem residências utilizadas
como pontos de venda de entorpecentes.”
Documento eletrônico VDA55621449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: b3d9cd64-f6b8-404a-85af-28b5b8787a2f

“Tal constatação foi possível em razão de equipes da polícia
civil constatarem frequente movimentação de indivíduos com
comportamentos típicos de usuários de entorpecentes, os quais
vão aos locais, onde permanecem por pouco tempo e logo
saem rapidamente após serem atendidos.”
“O Relatório Policial no
apresenta imagens dos
021/2025
imóveis alvos da busca, bem como descreve os
monitoramentos realizados pela Polícia Civil, nos quais se
apurou que os investigados saem de uma chácara, a bordo de
uma caminhonete de cor branca, deslocando-se até a
residência da mãe de JUCY, onde possivelmente ocorre o
fracionamento e armazenamento das drogas. Após, o casal
investigado percorre as demais casas para fazer a distribuição
dos entorpecentes (mov. 01 - fls.
).”
16/26
“Os endereços diligenciados que são alvos da medida judicial
foram identificados como sendo: Quadra 12, Lote 21, Jardim
América IV, Águas Lindas de Goiás - local onde reside as
pessoas identificadas como MAYCON e ALDENORA; Quadra
10, Lote 23, Jardim América IV, Águas Lindas de Goiás - a
residente é mãe da investigada JOSEMARIA; Casa sem placa
de identificação de endereço, mas identificada por fotografia, e
que está situada ao lado do endereço Quadra 13, Lote B 03,
Jardim América IV, Águas Lindas de Goiás - a residente se
chama ANNY, é irmã de JOSEMARIA; e Chácara que não
possui placa de identificação do endereço, mas identificada por
fotografia, e que está situada ao lado do endereço Quadra 14B,
Lote 09, Gleba 08, Jardim América IV, Morada da Serra, Águas
Lindas de Goiás - onde residem MANOEL e JOSEMARIA.”
“Instado, o Ministério Público pugnou pelo deferimento das
medidas pleiteadas (evento no 09).” “É o relatório. Decido.”
“I. Do deferimento da busca e apreensão domiciliar.”
“Sabe-se que a inviolabilidade do domicílio é direito
fundamental do cidadão, conforme o artigo 5o, inciso XI, da
Constituição da República.”
“Entretanto, tal garantia não é absoluta, sendo possível adentrar
na residência do indivíduo quando presentes fundadas razões,
objetivando os fins previstos no artigo 240, § 1o, do Código de
Processo Penal, in verbis:
A busca será domiciliar ou
Art. 240.
pessoal. § 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando
fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e
munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou
destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à
prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas,
abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder,
quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo
possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas
vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção”
“Portanto, tem-se que a medida cautelar de busca e apreensão
é excepcional em qualquer procedimento, devendo ser
concedida quando se tornar o meio imprescindível para as
investigações ou mesmo para instrução processual, ante a sua
proteção constitucional.”
“A busca e apreensão é medida cautelar de natureza mista, ou
seja, meio assecuratório e meio de prova, e como tal, exige a
análise de dois pressupostos: fumus boni iuris e periculum in
mora.”
Documento eletrônico VDA55621449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: b3d9cd64-f6b8-404a-85af-28b5b8787a2f

“No presente caso, o fumus boni iuris encontra-se pautado nos
elementos de informação carreados na presente representação,
notadamente o RAI no 42938251, relatório policial (RIC no
) e demais informações constantes dos autos.”
021/2025
“O periculum in mora assenta-se no risco real do
desaparecimento dos instrumentos utilizados na prática delitiva,
bem como de provas referentes ao fato criminoso ora
investigado, o que poderá dificultar a obtenção de elementos de
convicção necessários para a persecução penal.”
“Portanto, não se trata de representação infundada, vez que os
indícios probatórios demonstram a prática delitiva e os indícios
de autoria, sendo imperioso o deferimento da medida.”
“[...] Não obstante o deferimento da medida, ressalto que a
busca e apreensão deverá ocorrer exclusivamente nos
endereços indicados na
decisão-mandado,
representação/nesta
sob pena de ilegalidade, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (HC n.
relator Ministro
718.075/SP,
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
[...]”
No caso, não há flagrante ilegalidade na respectiva medida
cautelar impugnada (busca e apreensão nos endereços
vinculados), posto que fulcradas em denúncias anônimas e nos
elementos de informação coligidos, os quais indicavam o
suposto envolvimento do paciente no crime de tráfico de
drogas, incluindo também diligências prévias e registros
fotográficos.
Ademais, conforme parecer do Ministério Público em 2o grau,
da lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Vinicius
Jacarandá Maciel (mov. 12): “a versão apresentada pelos
policiais possui presunção relativa de veracidade e fé pública.
Sua desconstituição demanda dilação probatória que é
[...] (fls.
).
incompatível com a via eleita.”
130/132

Em que pese os esforços argumentativos da
defesa, da simples análise das razões invocadas pelas
instâncias ordinárias, nota-se ausência de qualquer
ilegalidade na busca e apreensão realizada.
Com efeito, além da diligência ter sido realizada
após deferimento pelo Juízo local, na investigação prévia
realizada
pela
autoridade
policial,
foram
colhidos
elementos suficientes para conferir legalidade na medida
invasiva, considerando a existência de justa causa a
despeito da prática do delito de tráfico de drogas,
consubstanciada no monitoramento prévio que constatou
movimentação típica da mercância.
Dos elementos angariados, portanto, conclui-se que
haviam fundadas razões para o deferimento da diligência.
Além disso, o crime de tráfico de drogas na
modalidade
manter
em
depósito,
constitui
crime
permanente.
Sobre o tema em debate, o
o, XI, da
art. 5
Constituição Federal assegura a inviolabilidade do
domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante
disposição expressa do dispositivo constitucional, tal
garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso
de flagrante delito.
Acerca da interpretação que deve ser conferida à
referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião
Documento eletrônico VDA55621449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: b3d9cd64-f6b8-404a-85af-28b5b8787a2f

do julgamento do RE n.
Rel. Min. Gilmar
603.616/RO,
Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
".
praticados
No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o
entendimento de que as hipóteses de validação da
violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas,
mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de
agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de
modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de
que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no
interior do imóvel.
Dessa forma, a narrativa do contexto fático sugere
que naquele momento a ação policial era urgente e
necessária,
razão
pela
qual
inexiste
flagrante
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem
de ofício.
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO .
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGADA ILICITUDE DAS
PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA .
INVIABILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 . Agravo regimental interposto em habeas corpus impetrado
em favor de MATHEUS CÂNDIDO PONTES, condenado por
tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, questionando
a legalidade das provas obtidas mediante cumprimento de
mandado de busca e apreensão e a fundamentação da decisão
judicial que autorizou a diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a suficiência da
fundamentação da decisão judicial que autorizou o cumprimento
do mandado de busca e apreensão no domicílio do paciente; e
(ii) a alegação de ilicitude das provas obtidas por suposta
violação de domicílio .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que autorizou a busca e apreensão foi
devidamente fundamentada, inclusive utilizando a técnica de
fundamentação per relationem, baseada em investigações
preliminares e denúncias, conforme admitido pela jurisprudência.
4 . O cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreu
em conformidade com a lei, incluindo o uso da força para
arrombamento após a recusa de entrada, conforme permitido
pelo
§ 2o, do CPP, não havendo ilegalidade ou abuso
art. 245,
de poder.
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio ou revisão criminal, sendo inviável para o
reexame de provas e análise de questões que não foram
discutidas na instância inferior, sob pena de supressão de
instância .
Documento eletrônico VDA55621449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: b3d9cd64-f6b8-404a-85af-28b5b8787a2f

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 925927 SP
Relator.:
2024/0238045-3,
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA DECISÃO
QUE DEFERIU PLEITO DE MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Com relação ao mandado de busca, sabe-se que ao Poder
Judiciário compete o controle de ações policiais com o fito de
compatibilizar os direitos de liberdade com as necessidades e
interesse da segurança pública. O controle deve ser feito - em
regra - antes da adoção da medida, com expedição de ordem
judicial nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 243
2. Na hipótese, o julgado impugnado entendeu que, "ainda que
de forma sucinta, a autoridade apontada como coatora,
ponderou que a representação formulada pela autoridade
policial e a manifestação do representante do Ministério Público
justificaram, de forma satisfatória, a busca e apreensão, pois
precedida de medidas investigativas, que evidenciaram a
existência de fundados indícios do delito de tráfico ilícito de
entorpecentes", compreensão que encontra amparo na
jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que A
decisão judicial que defere pedido de busca e apreensão
domiciliar pode ser fundamentada com base no requerimento
formulado pelo Ministério Público ou Autoridade Policial no qual
constam elementos indicativos da materialidade e autoria das
infrações. A técnica da fundamentação per relationem é
legítima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita
173.646/ES,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/10/2023,
18/10 /2023.
).
[...].
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
952.870/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2024,
.
03/12 /2024)

Por fim, está pacificado nesta Corte superior o
entendimento no sentido de que "(...) o trancamento da
ação penal constitui medida excepcional, justificada
apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade
de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da
conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade
ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios
" (AgRg
mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie
no RHC
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
130.300/RJ,
QUINTA TURMA, DJe
.
27/10/2020)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal –
STF, da mesma forma, é uníssona no sentido de que “[o]
trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui
medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i)
de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de
causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de
Documento eletrônico VDA55621449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: b3d9cd64-f6b8-404a-85af-28b5b8787a2f

ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade
” (AgRg no HC 170.355, Rel. Min. Ricardo
delitivas
Lewandowski, Segunda Turma, DJe
.
24/5/2019)
Dessa forma, inexistente flagrante constrangimento
ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício,
devendo os autos originários prosseguirem nos termos da
denúncia que já foi apresentada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
ordinário em
, nos termos do
XX
habeas corpus
art. 34,
c/c
202
246 do RISTJ. (...)"
c/c

Registre-se que o debate aqui não versa sobre o
probatório exigido
standard
para sustentar édito condenatório com base exclusiva na palavra do policial, mas sobre
a existência de fundadas razões para o deferimento de mandado judicial de busca e
apreensão domiciliar, medida cautelar regida pelo
§1o, do CPP e sujeita a
art. 240,
critérios próprios de aferição.
O juízo de probabilidade exigido para a expedição do mandado é diverso, e
inferior, ao
de prova exigido para a condenação, razão pela qual a
standard
transposição do raciocínio não se sustenta. De todo modo, como assentado na decisão
agravada, a diligência foi precedida de monitoramentos, de relatório policial
circunstanciado e de manifestação ministerial, elementos que, em conjunto, afastam a
alegação de que o ingresso domiciliar se baseou exclusivamente em notícia anônima
isolada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55621449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:43
Código de Controle do Documento: b3d9cd64-f6b8-404a-85af-28b5b8787a2f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 223.719 / GO
Número Registro: 2025/0357892-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
56298755920258090168 565088392 56508839220258090168
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MANOEL FERREIRA FRANCO
ADVOGADO
: DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO - GO039028
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MANOEL FERREIRA FRANCO
ADVOGADO : DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO - GO039028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: e2d9b7b4-de80-4ea8-ad87-c14a45fc74ed

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: e2d9b7b4-de80-4ea8-ad87-c14a45fc74ed